Tribunal: TJSP
Processo: 1042045-95.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA. Ação regressiva de seguradora contra a distribuidora de energia elétrica, por danos elétricos. Sentença de procedência. Apelo da ré. Ré que teve seu direito de produzir provas suprimido pela inexistência de guarda, por parte da autora, dos aparelhos danificados. Autora que não notificou a ré para que pudesse verificar o aparelho, também administrativamente. Embora aplicável o

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA. Ação regressiva de seguradora contra a distribuidora de energia elétrica, por danos elétricos. Sentença de procedência. Apelo da ré. Ré que teve seu direito de produzir provas suprimido pela inexistência de guarda, por parte da autora, dos aparelhos danificados. Autora que não notificou a ré para que pudesse verificar o aparelho, também administrativamente. Embora aplicável o CDC, por sub-rogação (art. 786 do Código Civil), é inviável, no caso concreto, a inversão do ônus da prova, pela impossibilidade de produzi-la (distribuição dinâmica do ônus da prova). Autora que não provou o fato constitutivo de seu direito, ou seja, a falha na prestação do serviço. Laudos genéricos e lacônicos. Documentos atécnicos, insuficientes à comprovação do nexo de causalidade. Improcedência do pedido regressivo. Sentença reformada. Apelo provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001040290
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1042045-95.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em
que é apelante EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.,
é apelada ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A..
ACORDAM, em sessão da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores FELIPE FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO
SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1042045-95.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 19307 - 2/7
Apelação Cível no 1042045-95.2020.8.26.0100
26a Câmara de Direito Privado
Apelante: EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
Apelado: Itaú Seguros de Auto e Residência S.A.
Comarca: São Paulo
Juíza: Andrea de Abreu e Braga
Voto no 19307
ENERGIA ELÉTRICA. Ação regressiva de seguradora
contra a distribuidora de energia elétrica, por danos
elétricos. Sentença de procedência. Apelo da ré. Ré que
teve seu direito de produzir provas suprimido pela
inexistência de guarda, por parte da autora, dos aparelhos
danificados. Autora que não notificou a ré para que pudesse
verificar o aparelho, também administrativamente. Embora
aplicável o CDC, por sub-rogação (art. 786 do Código
Civil), é inviável, no caso concreto, a inversão do ônus da
prova, pela impossibilidade de produzi-la (distribuição
dinâmica do ônus da prova). Autora que não provou o fato
constitutivo de seu direito, ou seja, a falha na prestação do
serviço. Laudos genéricos e lacônicos. Documentos
atécnicos, insuficientes à comprovação do nexo de
causalidade. Improcedência do pedido regressivo. Sentença
reformada. Apelo provido.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta em razão da r.
sentença de fls. 428/430, que julgou procedente a ação movida por
Itaú Seguros de Auto e Residência S.A. em face de EDP São Paulo
Distribuição de Energia S.A., na qual pleiteia a condenação da ré ao
ressarcimento de valores que pagou a seus segurados, a título de
indenização, em razão de danos causados por distúrbios elétricos
oriundos da rede de distribuição de energia da ré. A r. sentença

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1042045-95.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 19307 - 3/7
condenou a ré a pagar à autora o valor de R$ 2.971,00, acrescido de
juros e correção monetária.
Irresignada, a ré apelou (fls. 432/440), sustentando,
em síntese, que: as seguradoras efetuam o pagamento em favor dos
segurados sem qualquer cautela, presumindo que as distribuidoras
de energia elétrica sejam responsáveis por qualquer avaria de
aparelho elétrico; os laudos são muitas vezes genéricos e unilaterais,
como no caso dos autos; nenhum evento específico é mencionado na
inicial, mas apenas oscilação de energia; a autora não teve nem
mesmo a oportunidade de vistoriar o imóvel do segurado; o
procedimento administrativo é relevante e indispensável; não foi
encontrada nenhuma perturbação em sua rede nos dias alegados; a
sentença é lastreada em hipóteses; a autora não trouxe aos autos
qualquer comprovação de que o dano aventado seria decorrente de
conduta que se pudesse imputar a ela; trata-se de meras e
infundadas alegações; não responde por prejuízos resultantes de
caso fortuito ou força maior; as instalações internas são de
responsabilidade
exclusiva
dos
usuários;
estão
ausentes
os
requisitos da responsabilidade civil. Pugna pela reforma da r.
sentença, para julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial.
Intimada, a autora apresentou contrarrazões (fls.
445/489).
O recurso é tempestivo e a ré recolheu o preparo (fls.
490).
É o relatório.
Decido.
A autora ajuizou ação regressiva em face da ré,
objetivando o ressarcimento de valores pagos a título de indenização

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1042045-95.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 19307 - 4/7
a seus segurados, após a danificação de aparelhos elétricos, em
função de oscilações elétrica, oriundas da rede de distribuição de
energia da ré.
A ação foi julgada procedente. A ré foi condenada ao
pagamento de indenização no valor de R$ 2.971,00, com juros e
correção monetária.
Depreende-se dos autos que segurados da autora
tiveram aparelhos elétricos, tais como máquina de lavar roupas,
televisão e microondas, danificados supostamente em razão de
oscilações elétricas na rede de energia da ré.
Após
a
ocorrência
dos
danos,
os
segurados
notificaram a autora sobre a ocorrência dos sinistros e enviaram
laudos e orçamentos sobre os bens avariados (fls. 38, 52, 66, 80/82
e 92/93).
A autora indenizou os segurados no valor de R$
2.791,00 (fls. 40, 54, 68, 83 e 97) e contra a ré se voltou, com a
finalidade de exercer seu direito regressivo.
Razão não lhe assiste.
Com efeito, da análise dos autos, vê-se que a ré não
foi notificada administrativamente para o reparo ou verificação dos
itens danificados.
O
requerimento
administrativo
certamente
não
constitui uma condição da ação, porque entender de tal modo seria
restringir direito fundamental da autora. Ademais, o fato de a ré ter
deduzido defesa de mérito faz com que a pretensão da autora seja
resistida, o que preenche o interesse processual.
No entanto, embora não seja requisito para o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1042045-95.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 19307 - 5/7
ajuizamento da ação, a ausência desta providência, em feitos como o
presente, gera efeitos práticos que impossibilitam o direito de defesa
da ré, o que não se pode admitir.
Neste contexto, era preciso que a autora notificasse a
ré, não por mera formalidade, mas para que ela pudesse verificar os
itens, os danos ocorridos e vistoriar suas possíveis causas.
Assim, não pode a autora, sem comunicar a ré,
indenizar seus segurados e, ao mesmo tempo, não manter sequer a
guarda dos aparelhos danificados, impedindo-a de exercer seu
direito de defesa e produzir contraprova.
Ora, não deve recair sobre a ré o ônus da prova que se
tornou impossível de produzir por conduta da autora. Assim, se a
autora não manteve a guarda dos bens, tal fato não pode prejudicar
a ré.
A distribuição dinâmica do ônus da prova impõe ao
julgador a observância da capacidade de produção da prova por cada
uma das partes, para que o dever de produzir a prova não recaia
sobre aquele que não tem condições de fazê-lo.
Assim, embora aplique-se ao caso concreto o CDC, por
sub-rogação da autora nos direitos dos segurados, consumidores
(art. 786 do Código Civil), não é possível, no caso concreto, inverter o
ônus probatório.
Isto não apenas porque a autora deixou de notificar a
ré, mas também porque, ao seu alvedrio, não manteve a guarda dos
produtos sobre os quais a produção de eventual prova incidiria,
impossibilitando a defesa da ré.
De se destacar que as notificações extrajudiciais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1042045-95.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 19307 - 6/7
encaminhadas pela autora à ré (fls. 41/43, 55/57, 69/71, 84/86 e
97/99) não oportunizam a ela a verificação dos aparelhos, mas
apenas exige dela o pagamento da indenização.
Ora, como falar em inversão do ônus da prova se à ré
sequer foi facultado o direito de requerer perícia judicial ou analisar
os equipamentos?
Assim, ante a ausência de provas de que a ré causou
os danos nos aparelhos dos segurados, pela ausência dos
equipamentos e de prova produzida em juízo, sob o crivo do
contraditório, não deve a ré indenizá-la.
Vale ressaltar que os laudos juntados pela autora com
a finalidade de comprovar a falha na prestação de serviços da ré (fls.
38, 52, 66, 80/82 e 92/93), documentos supostamente técnicos, não
são capazes de comprovar o nexo de causalidade. Isto porque os
pretensos laudos são genéricos e atécnicos.
À guisa de exemplo, o documento de fls. 38 é um mero
e-mail, no qual se afirma, de forma sucinta, que o dano foi causado
“devido sobrecarga nos capacitores”. O de fls. 66, por sua vez,
descreve que o aparelho queimou “por alta tenção” (sic). O de fls. 52
menciona que a causa do defeito é descarga estática com variação na
rede elétrica.
Trata-se de meras inferências, sem demonstração
técnica e, portanto, sem comprovação da origem dos danos. Não há
prova segura da existência de nexo de causalidade de forma a
ensejar a responsabilização civil da ré.
Neste sentido, não está a ré obrigada a indenizar por
danos que não são comprovadamente decorrentes da sua falha na
prestação de serviço, sob pena de desvirtuamento do instituto da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1042045-95.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 19307 - 7/7
responsabilidade civil.
Destarte, deve ser reformada a r. sentença, para julgar
improcedentes os pedidos contidos na inicial.
Sucumbente a autora, condeno-a ao pagamento das
despesas processuais e dos honorários advocatícios em favor do
patrono da ré, por equidade, em R$ 1.200,00 (art. 85, § 11, do CPC),
com correção monetária a contar deste julgamento.
Por fim, considera-se prequestionada toda a matéria
constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se,
com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator